Tribunal: TJMT
Processo: 1010360-91.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010360-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), RAFAEL GIOVELLI - CPF: 893.372.041-34 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA – PRECEDENTES DO STJ -
REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA TESE DE CABIMENTO RECURSAL – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS À COGNIÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR
- DECISÃO REAFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. (STJ – Primeira Turma - AgInt no AREsp 1284499/RJ - Rel. Des. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5) - Julgado em 27/09/2021 - DJe 29/09/2021).
2.
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por RAFAEL GIOVELLI contra a
decisão do relator vinculada
ao Id. nº 174056663, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº
1010360-91.2023.8.11.0000
, desproveu o recurso interposto pelo agravante, para manter inalterada a r. decisão proferida
nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
”

(Proc. nº 1025569-11.2022.8.11.0041), que indeferiu pedido de
“
desbloqueio dos valores
” formulado pelo executado/agravante ao fundamento de aplicação da regra de impenhorabilidade da “
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
” (CPC, art. 833, X), por analogia, “
independentemente do tipo de conta em que esteja depositado
”, por entender que a jurisprudência somente admite essa interpretação ampliativa caso demonstrada que a constrição judicial “
ocasionará ao devedor comprometimento do mínimo para sua mantença
”, o que, todavia, “
não é o caso destes autos
”
(cf. Id. nº 114713113 dos autos de origem).

O agravante insiste na tese de “
ilegalidade da penhora de até 40 salários mínimos independentemente do tipo de conta em que esteja depositado o valor
” dizendo que, “
o inciso X do artigo 833, do CPC é expresso ao considerar absolutamente impenhorável o valor depositado em conta poupança no limite de até 40 (quarenta) salários mínimos
”, até mesmo porque, o valor bloqueado é irrisório para fins de satisfação do débito, devendo, pois, ser liberado.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja conhecido o agravo de instrumento e “reapreciada” a questão suscitada, com a imediata liberação dos valores bloqueados

(cf. Id. nº 180359199).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 182792202, o Banco/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o
breve
relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de
agravo de instrumento
interposto pel
o
aqui agravante, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão agravada
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos seus fundamentos para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal
:

O “dinheiro” ocupa posição preferencial no elenco dos bens passíveis de constrição judicial (CPC, art. 835, inciso I e §1º), até porque torna desnecessária a busca de quaisquer outros bens quando recai sobre ele constrição suficiente à satisfação da dívida.

A observância da ordem legal é critério instituído em favor do credor/exequente, justamente porque a execução é realizada “no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados” (CPC, art. 797, caput), e só pode ser afastada quando, por razões práticas e jurídicas, todas intimamente relacionadas aos princípios que regem a execução, o caso concreto recomende a adoção pontual de medida diversa.

Inclusive, sob essa perspectiva, o eg. STJ já assentou que “é possível que a penhora recaia sobre dinheiro depositado em conta corrente sem que isso implique ofensa ao princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), pois a execução deve ser realizada em benefício do credor” (STJ – 2ª Turma – AgRg no AREsp 829.905/MS – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - Julgado em 10/03/2016 – DJe do dia 17/03/2016). (...).

Quanto a alegada impenhorabilidade dos valores encontrados nas contas correntes de titularidade do agravante, ressalto que
o art. 833, X, do CPC define como impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”, contudo, a ideia de impenhorabilidade absoluta está ultrapassada, inclusive mesmo antes do advento do atual CPC/2015, tendo sido construída, ao longo dos últimos anos, orientação jurisprudencial sobre a mitigação da proteção conferida até mesmo aos proventos do devedor quando as particularidades do caso mostrem que é possível a constrição sem que isso importe em prejuízo à subsistência deste e/ou da sua família (STJ, EREsp nº 1582475/MG), e, no caso, conforme corretamente pontuado pelo MM. Juiz “o
entendimento do Supremo Tribunal Federal restou sedimentado partindo do pressuposto que a manutenção da penhora dos valores, ocasionará ao devedor comprometimento do mínimo para sua mantença, ante a ordem de constrição judicial de valores depositados em suas contas bancárias.
Entretanto, não é o caso destes autos
” (cf. Id. nº 114713113), ou seja, sequer há prova de que os valores constritos (
R$
1.787,89), estão destinados à subsistência do devedor/agravante.

Como se vê, a tese desenvolvida no presente Agravo Interno não é, propriamente, de desacerto da decisão agravada, sendo evidente, apenas, o inconformismo da agravante com o quadro estabelecido, pois, não há qualquer elemento concreto de convicção apto a modificar a decisão que desproveu seu recurso e manteve inalterada a r. sentença proferida em primeira instância.

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nego provimento
a
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023